Tribunal: CARF
Processo: 19679.000071/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.000071/2003-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.854 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
PROLAN SOLUÇÕES INTEGRADAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/1993 a 31/01/1996
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO ALEGADO
O artigo 170 do CTN exige, como requisitos essenciais do crédito a ser
utilizado no instituto da compensação, a sua liquidez e certeza, que devem ser
comprovados de forma idônea e inquestionável por quem o alega. Na falta
desta comprovação, o crédito não pode ser reconhecido e nem admitida sua
utilização na compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e não reconhecer o direito creditório pleiteado, por falta de comprovação
da liquidez e certeza do crédito alegado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'0Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto, por economia processual, e por bem descrever os fatos constantes dos
presentes autos, o relatório componente do Acórdão no 04-44.509, exarado pela 2a Turma da
DRJ/CAMPO GRANDE, objeto do recurso voluntário apresentado :

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.000071/2003-19
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.854 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000071/2003-19

Trata o processo de manifestação de inconformidade de fls. 274, apresentada
em 29/04/2008, contra o despacho decisório de fls. 249, que indeferiu o
direito creditório pleiteado pela interessada.
A interessada, após argüir tempestividade, assim resumiu os fatos e apresenta
seus argumentos e pedidos, fls. 275 e seguintes:

5. Esta sociedade, por intermédio da Declaração de Compensação
protocolada em 24.07.2003, que gerou o presente Processo Administrativo,
requereu a compensação de valores devidos a título da contribuição ao
Programa de Integração Social - PIS do período de 04/2000 a 11/2002 com
valores pagos a maior a esse mesmo título em períodos anteriores (06/1993 a
01/1996).
6. Por intermédio do despacho decisório de fis. 34/36, a compensação
declarada não foi homologada, isto sob os seguintes fundamentos:

- esta sociedade não teria demonstrado a origem dos pagamentos ditos a
maior;
- não teria indicado a forma de conversão de tais créditos para a moeda
atual;
- estariam ausentes os comprovantes de pagamento dos períodos de
apuração 01 a 05/1994 e 01/1996;
- o direito à compensação do indébito indicado já teria se extinguido por
força da decadência, ante o decurso de prazo quinquenal contado das datas
dos pagamentos tidos por indevidos.
(...)
10. O crédito indicado à compensação é oriundo do recálculo dos valores
devidos a título de PIS no período de 1993 a 1996, mediante a aplicação da
semestralidade da base de cálculo contemplada pelo artigo 6° , parágrafo
único, da Lei Complementar n° 07/70, à época desprestigiada em função dos
reconhecidamente inconstitucionais Decretos-Lei n° 2.445/88 e 2.449/88,
que mandavam que o recolhimento da contribuição ao PIS observasse o
faturamento do mês anterior. O demonstrativo do crédito em questão, segue
anexo a esta manifestação (doc. n° 03), sendo possível aferir-se do mesmo a
suficiência do crédito para a compensação do débito apontado na
Declaração de Compensação ora defendida.
(...)
15. O fato da planilha demonstrativa do cálculo do indébito não ter sido
apresentada por ocasião da entrega da Declaração de Compensação em
questão não pode ser tomado como fator autorizador da negativa do crédito,
eis que uma simples diligência fiscal seria bastante à identificação da
existência do saldo credor. Ademais, é certo que a empresa, em sua
Declaração de Compensação, identificou com transparência a origem do
crédito, quais sejam os DARFs de pagamento relacionados no Campo 3 da
citada Declaração.
(...)
18. Importante salientar que, no caso em comento, o cálculo do indébito
(crédito) é bastante simples para a Receita Federal, que tem em seu sistema
todas as informações necessárias à conferência da planilha ora apresentada.
A Receita Federal dispõe do histórico de DARFs pagos, bem como do
histórico do faturamento declarado pela empresa ao longo dos anos, pelo
que, mediante simples cálculo aritmético, poderá chegar ao valor do crédito
da empresa.
(...)
O PEDIDO
28. Diante dos fatos ora suscitados e diante dos documentos contidos nesta
manifestação, requer esta sociedade que Vossas Senhorias se dignem a
reformar o r. despacho decisório de fls. 34/36, para que, por conseqüência,
seja reconhecia a existência do crédito apontado à compensação bem como
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.854 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000071/2003-19

para que seja homologada a própria compensação apresentada, uma vez que
demonstrada a suficiência dos créditos para a liquidação dos débitos.
É a síntese do necessário.
3.

Analisando as razões de manifestação de inconformidade apresentadas. Assim
terminou ementado o combatido Acórdão da DRJ/CAMPO GRANDE :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração:01/06/1993 a 31/01/1996
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4.

Ainda inconformada, a ora recorrente apresentou recurso voluntário a este CARF,
repisando as argumentações apresentadas em manifestação de inconformidade, da seguinte forma:

- referido pedido objetiva a compensação de valores devidos à titulo da
Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS do período de 04/2000
a 11/2002, com valores pagos à maior a este mesmo título em períodos
anteriores, compreendidos entre 06/1993 a 01/1996.
Nada obstante todos os fundamentos e documentos trazidos na Manifestação
de Inconformidade, a decisão de primeira instância manteve o indeferimento
da compensação sob a alegação, em resumo, de que, “o ônus da prova cabe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do sei direito”, bem como que ”no caso
em pauta, as planilhas juntadas aos autos pelo autor também não
corroboram o alegado, visto que não se provou que as informações nelas
indicadas refletem fielmente a contabilidade. No máximo prestam-se a expor
suas argumentações iniciais de inconformidade de outra forma, mais
detalhada”;
- a Recorrente procedeu com o pedido de compensação dos valores pagos à
maior à título de contribuição ao PIS no período compreendido entre 06/1993
a 01/1996, com o valor devido ao mesmo tributo para o período de 04/2000 a
11/2002. No entanto, segundo a Fiscalização, o Autor, ora Recorrente,
deixara de comprovar / demonstrar a “veracidade das informações” e,
supostamente, de cumprir com seu encargo probatório quanto ao fato
constitutivo de seu direito. Segundo o v. aresto proferido, a suposta ausência
dos documentos probatórios contábeis, por meio dos quais obter-se-ia uma
demonstração analítica clara da relação entre os registros contábeis e os
valores alegados, impede reconhecer o direito creditório pleiteado. Com o
devido respeito aos argumentos utilizados pela D. Delegacia, esse
entendimento há de ser reformado. Importante relembrar que o crédito
indicado à compensação é oriundo do recálculo dos valores devidos à título
de PIS no período de 1993 a 1996, mediante a aplicação da semestralidade
das base de cálculo contemplada pelo artigo 6°, paragrafo único, da Lei
Complementar n° 07/70, instituída pelos Decretos-Lei n°s 2.445/88 e
2.449/88,
posteriormente
declarados
inconstitucionais,
pelo
qual
determinava-se que o recolhimento da contribuição ao PIS observasse o
faturamento do mês anterior. De início, informa-se que a Recorrente juntou
um “Demonstrativo de Crédito” às fls. 303, por meio do qual é possível aferir
a suficiência dos créditos para a compensação do débito apontado na
Declaração de Compensação pela qual se busca a sua certa e justa
homologação.
- A RECORRENTE colacionou aos autos Demonstrativo de Cálculos do
indébito buscado, além de identificar com transparência a origem do crédito
utilizado, quais sejam, as DARF’s de pagamento relacionadas no Campo 3 do
documento “Pagamento a Maior ou Indevido”, anexado à mencionada
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.854 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000071/2003-19

Declaração. No caso em comento, o cálculo do indébito (crédito) é bastante
simples para a Receita Federal, que tem a sua disposição, sistema
informatizado com todas as informações necessárias à conferência das
planilhas e dados apresentados. A Receita Federal dispõe de histórico de
DARF’s pagos, bem como do faturamento declarado pela Recorrente ao
longo dos anos, razão pela qual, mediante simples cálculo aritmético,
alcançará o valor do crédito que se busca a compensação. Por fim, ressalte-se
que um simples erro na instrução do pedido de compensação ora defendido
não pode alterar ou prejudicar a existência do crédito aqui demonstrado, bem
como o direito à compensação reclamado na Declaração de Compensação
- IV – DO PEDIDO
Ante o exposto, entendendo estar suficientemente demonstrado e
comprovado o direito creditório pleiteado pela Recorrente, requer que Vossas
Senhorias, nobres Julgadores, se dignem a reformar o r. Acórdão n° 04-
44.509, da 2a Turma da DRJ/CGE, para que, por consequência, seja
reconhecida a existência do crédito apontado à compensação, bem como para
que seja homologada a própria compensação apresentada, vez que
demonstrada a suficiência dos créditos para a liquidação dos débitos, cabendo
o cálculo exato à autoridade administrativa local, tudo em conformidade com
a verdade material e posicionamento há muito pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça, ao qual, este Nobre Conselho deve observância.

5.

Assim os autos me foram distribuídos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso vountário é tempestivo, reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

7.

Aceitos os valores como indébito, tanto pela Unidade de Origem, como pela DRJ,
há que se admitir que foram aceitas as compensações, entretanto faltou a elas requisitos
essenciais, quais sejam , a liquidez e certeza do crédito tributário, conforme determinam o artigo
170 do CTN c/c o artigo 74 da Lei no 9.430/1996., popr tal motive não foram homologadas.

8.

Correta a interpretação dada pela Unidade de Origem e pela DRJ, pois os únicos
elementos de prova trazidos aos autos foram uma planilha com valores e cópias dos documentos
DARF recolhidos, nada mais.

9.

Como bem disse o I. Julgador da DRJ/CAMPO GRANDE, Antonio Carlos
Oliveira Reis :

Já em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o
contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento
do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do PER/Dcomp,
de tal sorte que, se a RFB resistir à pretensão do interessado, indeferindo o
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.854 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000071/2003-19

pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte
–, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No caso em pauta, as planilhas juntadas aos autos pelo autor também não
corroboram o alegado, visto que não se provou que as informações nelas
indicadas refletem fielmente a contabilidade. No máximo, prestam-se a expor
suas argumentações iniciais de inconformidade de outra forma, mais
detalhada.
A certeza e liquidez do direito depende da comprovação da atividade
econômica durante o período em que ocorreram os recolhimentos, bem como
a demonstração do valor devido na forma da lei complementar e na forma dos
decretos-leis, com juntada dos documentos que subsidiam a apuração de um e
de outro valor.
O direito creditório proviria, então, da diferença entre esses valores, quando
menor o valor apurado na forma da lei complementar. Evidentemente é
possível haver situações em que o valor devido na forma da lei complementar
seria maior, caso em que nenhum direito creditório existiria.
Uma manifestação de inconformidade bem articulada, mas desacompanhada
de todos os elementos pertinentes, não prova a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
Por conseguinte, sem a juntada dos registros contábeis pertinentes, com uma
demonstração analítica clara da relação entre aqueles registros e os valores
alegados, não há como reconhecer o direito creditório pleiteado.

10.

Realmente, para conferir liquidez e certeza ao creditor alegado, haveria a
recorrente de apresentar seus registros contábeis, devidamente conciliados, pois somente uma
planilha e os documentos DARF não são suficientes para tal mister.

11.

Ainda há que se considerer que o artigo 170 do CTN estabelece que : ‘a lei pode,
nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir á
autoridade administrative, autorizar a compensação de créditos tributaries com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passive contra a Fazenda Pública.”

12.

Desta forma, por absoluta falta de comprovação da liquidez e certeza, não há
como ser reconhecido o direito creditório e admitir-se a compensação.

Conclusão

13.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário e não reconheço o
direito creditório pleiteado, por falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito alegado..

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.854 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000071/2003-19

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital